Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, indeferindo o pedido de danos morais.
3. Consumidor que, após aderir a cartão de crédito oferecido em loja da recorrida, não realizou qualquer compra, mas recebeu fatura com cobrança indevida. A Empresa reconheceu a não conclusão da compra, mas manteve a cobrança, oferecendo crédito para uso futuro. Tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 75043213.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente; e ii) verificar se a cobrança indevida, a ausência de solução administrativa e a inserção do nome do consumidor em plataforma de negociação de dívidas configuram dano moral indenizável, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A relação entre as partes subordina-se às normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Na hipótese em análise, o consumidor apenas alegou que houve envio das faturas a seu endereço e que o débito foi inscrito na plataforma “Acordo Certo”, não havendo, portanto, qualquer comprovação nos autos a respeito de cobranças excessivas ou ameaçadoras, tais como excessivas ligações.
9. Com relação à inscrição do débito inexistente na plataforma de negociação “Acordo Certo”, tal inscrição não é apta a ensejar danos morais, pois, a plataforma é restrita às partes interessadas, sendo acessível apenas a elas, não possuindo, portanto, o potencial de abalar a honra ou a imagem do consumidor.
10. A ausência de baixa da compra pela empresa sem maiores desdobramentos, por si só, não tem o condão de ensejar compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que configura mero inadimplemento contratual incapaz de abalar a honra do consumidor.
11. Saliente-se que o nome do recorrente sequer foi negativado, sendo que a dívida foi meramente inserida na plataforma ‘Acordo Certo’, gerida pelo SCPC, que tem como escopo a aproximação entre fornecedores e consumidores para possibilitar acordo de pagamento de dívidas, não se tratando de qualquer cadastro restritivo de crédito.
12. Não se discute que o recorrente tenha sofrido aborrecimentos e contrariedades. Contudo, este fato não caracteriza qualquer abalo psicológico ou emocional, não ensejando, a reparação.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos Relevantes Citados
• Art. 6o, VI e VII, do CDC;
• Art. 42, parágrafo único, do CDC;
• Art. 5o, X, da CF/88;
• Art. 186 e 927 do Código Civil;
• Art. 98 e 99, §3o, do CPC;
Jurisprudência Relevante Citada